Tribunal: TJMT
Processo: 1024656-34.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024656-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO DA SILVA LEANDRO - CPF: 039.402.361-79 (APELANTE), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA LEANDRO - CPF: 039.402.361-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOR PROCESSADO POR CRIME NÃO PRATICADO – FALHA NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO CARACTERIZADA – INFRATOR QUE SE APRESENTOU COM O NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVE DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
QUANTUM
ARBITRADO EM ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO – LIVRE PACTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDOS.

1. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

2. O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, a contratação de advogado para o ajuizamento de ação decorre de livre e espontânea vontade da parte, que deve, portanto, assumir tal ônus, não constituindo, por si só, dano material passível de indenização.

4. Recursos conhecidos e desprovidos, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por THIAGO DA SILVA LEANDRO (ID. 194183662), e, também, pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 194183672) contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, nos autos da
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAES”
n.º 1024656-34.2019.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 194183661):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
THIAGO DA SILVA LEANDRO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambas as partes qualificadas à exordial.

Em síntese, aduz a parte autora que trabalhava no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, e que em decorrência da necessidade de recadastramentos periódicos, solicitou a Certidão Negativa para encaminhar ao empregador. Neste viés, argumenta que ficou surpreso ao verificar que constava a tramitação de três ações criminais em seu desfavor, com mandado de prisão.

Todavia, menciona que obteve êxito em comprovar sua inocência perante o Juízo Criminal, e demonstrar que o crime fora cometido por outra pessoa que teria utilizado os dados constantes de sua Carteira Nacional de Habilitação anteriormente extraviada, apesar da existência de Boletim de Ocorrência.

Portanto, comparece o autor perante esta especializada pleiteando a condenação em danos morais e materiais, porquanto entende que os Policiais Militares/ Civis tinham o dever de identificar o criminoso, como também, verificar a existência de alguma notícia de extravio/roubo do documento apresentado pelo falsário, que somente obteve êxito em razão da ineficiência da máquina estatal.

Com a inicial vieram os documentos em anexo.

Citado, o requerido apresentou a contestação, no prazo legal. (Id. 21573673)

Por seu turno, o requerente apresentou a impugnação à contestação. (Id. 22282783).

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a parte autora pugnou pela oitiva das testemunhas Wanderson Robe da Silva e Leandro Diogo da Silva.

A audiência de instrução fora devidamente realizada (29/09/2021) oportunidade em que as testemunhas da parte autora foram ouvidas, tudo conforme mídia audiovisual. A advogada da parte autora promoveu alegações finais remissivas. (Id. 66628967).

Ato contínuo, a parte requerida apresentou seus memoriais. (Id. 67615251).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando as formalidades essenciais à constituição e desenvolvimento válido da relação processual, não há nos autos questões processuais pendentes de decisão. Estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação. Não há questões prejudicais a serem analisadas nem vícios a serem sanados. Razão disso passo a análise meritória.

Pois bem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais.

Inicialmente, deve ser destacado que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, §6º, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis:

“Art.37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998);

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. (Constituição Federal, 1988).

Para que incida a responsabilidade objetiva, em razão dos termos da norma constitucional supramencionada, há necessidade de que o dano causado a terceiros seja provocado por agentes estatais nessa qualidade. Ademais, com fulcro na teoria do risco administrativo, não há necessidade da análise de culpa ou dolo de quem praticou o ato (lícito ou ilícito), assim, bastando somente a presença do dano, conduta estatal e o nexo causal.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles compreende que
“o exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. A constituição atual usou acertadamente o vocabulário agente, no sentido genérico de servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro).

Analisando os autos, verifica-se que o Sr. Thiago da Silva Leandro trabalhava no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, e que em decorrência da necessidade de recadastramentos periódicos, solicitou a Certidão Negativa para encaminhar ao empregador, momento este que percebeu estar respondendo a três ações criminais, com mandado de prisão preventiva.

Neste viés, em análise aos documentos juntados à exordial, constato que o requerente, de fato, obteve êxito em demonstrar a sua inocência perante o Juízo Criminal competente. É que, o laudo de perícia papiloscópia concluiu que
“a pessoa que se identificou falsamente como THIAGO DA SILVA LEANDRO, atualmente preso na Cadeia Pública de Cáceres/MT, é, INEQUIVOCAMENTE, JHONATAN SOUSA DOS SANTOS, inscrito sob o RG 2166440-4 legalmente cadastrado pelo Instituto de Identificação Civil e Criminal do Estado de Mato Grosso (...)”.

À vista disso, o Ministério Público se manifestou à época concluindo que
“restou comprovado que o agente preso pela prática do crime de furto nas Casas Bahia, objeto da ação penal em apenso, não é a pessoa do verdadeiro Thiago da Silva Leandro. Isso porque o boletim de ocorrência juntado a fls.112, lavrado mais de 4 (quatro) anos antes do crime, comprova que o extravio da CNH, o que, aliado à conclusão do laudo fls. 143/146, eliminam a pessoa de THIAGO DA SILVA LEANDRO como um dos autores do crime ora imputado, razão pela qual deve ser acolhido, nesse ponto, seu pedido de exclusão do polo passivo da ação penal”

Pois bem, sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio, em regra geral, não admite a responsabilidade do Estado em matéria de prisão cautelar (flagrante, provisória ou preventiva), porquanto esta não se confunde com erro judiciário, em razão de que o Estado tem o direito de restringir a liberdade das pessoas, nos termos e condições previstos em lei.

Ademais, no mesmo sentido, em regra geral, a mera denunciação não constitui dever de indenizar do Estado, ainda que o denunciado seja posteriormente absolvido durante a persecução penal.

Contudo, conforme se depreendem dos autos, o indiciamento e a posterior denunciação em desfavor do autor não decorreram de indícios de sua participação no evento criminoso, o que afastaria a responsabilidade civil do Estado, mas sim de uma grave inobservância da devida identificação de Jhonathan Sousa dos Santos, que se utilizou da documentação extraviada de Thiago da Silva Leandro, não obstante o registro de Boletim de Ocorrência em momento anterior ao fato.

Em sede de Contestação, o Estado de Mato Grosso argumentou no sentido de que não pode ser responsabilizado, uma vez que o eventual equívoco ocorreu por uma conduta realizada por um terceiro totalmente alheio ao Estado que apresentou o documento do autor no momento da prisão.

Todavia, o argumento suscitado pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhimento, uma vez que é dever da autoridade competente proceder com a correta identificação civil ou criminal do suspeito pela pratica do evento criminoso, para se evitar casos de indiciamentos indevidos.

E, para melhor entendimento, conforme explicita Guilherme de Souza Nucci, “a identificação criminal é a individualização física do indiciado,
para que não se confunda com outra pessoa,
por meio da colheita das impressões digitais, da fotografia e da captação de material biológico para exame de DNA”.

Com efeito, é certo que a lei n° 12.037/2009 estabelece que o civilmente identificado não precise ser submetido à identificação criminal. Neste viés, conforme se depreende da respectiva lei, os documentos constantes no rol do art. 2° são suficientes para a identificação civil. No entanto, ressalto que a mera apresentação de documentação não afasta o dever da autoridade competente em examinar a veracidade destes.

Isso porque o teor da lei supramencionada é explicita em destacar que, em caso da documentação apresentada à autoridade conter rasura; indício de falsificação, ou for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado; ou no caso do indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si, ou ainda, constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações, poderá a autoridade submeter o indivíduo à identificação criminal tomando as providências necessárias para evitar o constrangimento do identificado.

Portanto, verifica-se que a autoridade competente não agiu com a devida diligência, porquanto o indivíduo Jhonathan Sousa dos Santos, após a prisão em flagrante na cidade de Cáceres, apresentou à autoridade policial documentação extraviada, não obstante a presença de Boletim de Ocorrência do referido documento, sem qualquer dificuldade, cuja consequência fora o indiciamento e a posterior denunciação de inocente, conforme devidamente comprovado durante a instrução criminal do processo n. 0000759-70.2017.8.11.0006.

Em outras palavras, o que se verifica é a caracterização de grave erro inescusável das autoridades investigativas, que detinham o dever de empreender maiores diligências no intuito de se averiguar a verdadeira identidade do indivíduo, antes de concluir o inquérito policial que culminou em sucessão de equívocos .

E, para melhor elucidação, vale ressaltar que o inquérito policial constitui
“procedimento preparatório da ação penal,
de caráter administrativo, conduzido pela polícia judiciária e voltado à colheita preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal
e sua autoria
, seu objetivo precípuo é servir de lastro à formação da convicção do representante do Ministério Público, mas também colher provas urgentes, que podem desaparecer, após o cometimento do crime.
É importante repetir que sua finalidade precípua é a investigação do crime e a descoberta do seu autor, com o fito de fornecer elementos para o titular da ação penal promovê-la em juízo, seja ele o Ministério Público, seja o particular, conforme o caso.”
(NUCCI, Guilherme de S. Manual de Processo Penal).

Ademais, destaca-se que o indiciamento é ato exclusivo da autoridade policial, que forma o seu convencimento sobre a autoria do crime, elegendo, formalmente, o suspeito de sua prática. Portanto, é de suma importância a sua correta identificação, visto que o
“Indiciado é a pessoa eleita pelo Estado-investigação,
dentro da sua convicção, como autora da infração penal”. Ser indiciado, isto é, apontado como autor do crime pelos indícios colhidos no inquérito policial,
implica um constrangimento natural, pois a folha de antecedentes receberá a informação, tornando-se permanente
, ainda que o inquérito seja, posteriormente, arquivado.
Assim, o indiciamento não é um ato discricionário da autoridade policial, devendo basear-se em provas suficientes para isso.
(NUCCI, Guilherme de S. Manual de Processo Penal).

Em conclusão, considerando todo o conjunto probatório presente nos autos, compreendo que o dano causado ao requerente é passível de indenização. Isso porque, não obstante a materialidade do crime, a inobservância dos corretos procedimentos para a devida identificação de Jhonathan Sousa dos Santos, em momento anterior ao indiciamento, culminou na denunciação realizada pelo Ministério Público em desfavor de cidadão que nada contribuiu para o evento criminoso (Thiago da Silva Leandro), causando ao particular inequívoco danos morais.

Quanto ao dano moral, insta consignar que, em situações como no caso em tela, não dependem de prova do prejuízo, pois decorrem do próprio evento danoso. Ora, os transtornos vivenciados em virtude de indiciamento e denunciação indevida desbordam dos simples aborrecimentos. Outrossim, verifica-se que o abalo causado à honra e a imagem do requerente são imensuráveis.

Com efeito, no que tange a quantificação do dano moral, consigno que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, considerando os fatos destes autos, a situação social da parte autora, a potencialidade do Requerido e o grande abalo sofrido, arbitro o valor da indenização na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Passo agora a análise quanto ao pedido de danos materiais.

Em sua exordial, o autor pleiteia a condenação em danos materiais, visto que restou desempregado e, com o objetivo de constituir advogado à época, desistiu do consórcio de veículo em que efetuava o constante pagamento.

Contudo, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, compreendo que a contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, uma vez que inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

Ademais, mesmo que este Juízo seguisse entendimento diverso, entendo que a parte autora não comprovou de forma satisfatória o nexo causal entre o pagamento de honorários contratuais advocatícios e o não pagamento do referido consórcio. Portanto, afasto a condenação a este título.

E, para corroborar o entendimento adotado neste decisum, colaciono jurisprudências pátrias referentes a matéria:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Inquérito policial e ação penal instaurada contra pessoa inocente Agente do delito utilizou-se do nome da autora e gerou inquérito policial e processo penal indevidos Responsabilidade civil do Estado por falha do serviço público
Sentença reformada - Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1003226-07.2018.8.26.0053; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2018; Data de Registro: 15/10/2018).

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDICIAMENTO E PRISÃO INDEVIDA - ERRO JUDICIÁRIO - AUTOR PRESO POR TRÁFICO DE DROGAS SEM A ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO -
PESSOA INDICIADA E PRESA SEM AS CAUTELAS MÍNIMAS QUANTO AOS ELEMENTOS INDICATIVOS DE AUTORIA - FALHA DAS AUTORIDADES POLICIAIS E JUDICIÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO CARACTERIZADA
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA - QUANTUM A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1004573-12.2017.8.26.0053; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019).

Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte requerente, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula n° 54 STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da lei n° 9.494,97, com as com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema 810 STF). A ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais, a partir desta decisão. (Súmula 362 STJ).

Condeno o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (Art. 496, § 3°, III), assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública”

THIAGO DA SILVA LEANDRO
em suas razões recursais
(ID. 194183662) alega que:
“(...) a decisão que negou a condenação dos danos materiais pleiteado nestes autos, foi fundamentado de forma genérica segundo entendimento dos nossos tribunais, a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, sob argumento de que resulta de ato voluntário do contratante sem qualquer imposição ou interferência da parte contrária.”

Acrescenta que:
“(...) Ainda que tivesse a Defensoria Pública e instituições particulares, o Autor não dispunha de tempo para aguardar a data de agendamento de atendimento daquelas instituições, pois estava com seu direito de ir e vir comprometido, justamente em razão do
MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – ID. 20765785.
”

O ESTADO DE MATO GROSSO
, por sua vez, aduz que
a sentença merece ser reformada, pois não ficou demonstrada ação ou omissão por parte dos agentes do ente público, mas sim a culpa de terceiro acusado na ação penal, cuja ação criminosa de portar documento falso, de forma direta e imediata, acarretou as consequências descritas na inicial, logo, ausentes os requisitos do art. 37, §6.º, da CF.

De forma alternativa,
“(...) requer-se, ao menos, seja reconhecida a responsabilidade concorrente de terceiro, que induziu o Juízo a erro, acarretando os supostos danos, diminuindo-se proporcionalmente o valor da condenação”,
nos termos do art. 944, do CPC.

De outro lado, argumenta que a parte autora não comprovou os supostos danos morais que teria sofrido, bem como, eventual dano hipotético, como no caso sub judice, não justifica a reparação.

As contrarrazões foram apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO que pede pelo desprovimento (ID. 194183669).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 197702659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de recursos de apelação

interpostos por THIAGO DA SILVA LEANDRO (ID. 194183662), e, também, pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 194183672) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o feito,
“condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula n° 54 STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da lei n° 9.494,97, com as com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema 810 STF). A ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais, a partir desta decisão. (Súmula 362 STJ).”

O fato jurídico-processual revela que, no dia
07.06.2019,

a parte autora ajuizou a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAES”
,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
a título de danos materiais e de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, pelos danos morais.

Narra que, em
13.06.2017,
ao solicitar a certidão negativa de antecedentes criminais na Comarca de Várzea Grande, MT, para atender exigência do seu empregador (Aeroporto Internacional Marechal Rondon), foi surpreendido com a tramitação de três ações criminais em seu desfavor, com mandado de prisão.

Prossegue, afirmando que
“(...) está demonstrado a ineficiência do Estado de Mato Grosso, pois dispunha da notícia do documento extraviado/se não roubado do Autor desde
03/01/2013
e após prender o falsário em 06/01/2017 não cruzou nem mesmo as informações, ou investigou se o documento apresentado era válido.”

Esclarece, ainda, que:
“(...) o dano causado ao Autor não se restringe apenas aos danos materiais, pois, o fato de uma pessoa responder um processo criminal indevidamente já é difícil, mas responder 03 (três) processos criminais, ter mandado de prisão expedida em seu nome, e ainda perder o emprego porque não teve como apresentar Certidão de Antecedentes Criminais Positivo, envolve um comportamento contrário ao jurídico.”

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 194183276), e parte autora, impugnação (ID. 194183279).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora,
WANDERSON ROBE DA SILVA e LEANDRO DIOGO DA SILVA (ID. 194183290).

Ato contínuo, a Fazenda Pública apresentou as alegações finais (ID. 194183660).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
05.07.2023,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.º, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No caso, verifica-se que o autor trabalhava no AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON, desde o dia 17.06.2014, no cargo de “agente de proteção” (ID. 194183260),

e, que, na data de
02.05.2018
, foi “demitido sem justa causa com aviso indenizado” (código da dispensa: 01), da função de “supervisor administrativo”, de acordo com a
“Comunicação de Dispensa – CD”
(ID. 194183266).

Igualmente, observa-se que a parte autora respondeu indevidamente a
ação penal n.º 200-86.2017.8.11.0112 – Código: 207108,
em trâmite no Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT (ID. 194183269);
a ação penal n.º 64-19.2017.8.11.0006 - Código: 211811,
no âmbito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, MT (ID. 194183271) e o
inquérito policial n.º

0243098-07.2016.8.04.0001
, instaurado na 10ª Vara Criminal da Comarca do Amazonas, AM (ID. 194183270).

Isso porque, o Laudo de Perícia Papiloscópica concluiu que a pessoa que se identificou como THIAGO DA SILVA LEANDRO é, inequivocamente, JHONATAN SOUSA DOS SANTOS, utilizando-se de documento pertencente à parte autora.

A propósito, consta do
Boletim de Ocorrência n.º 2013.2735,
datado de 03.01.2013, o extravio da CNH.

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo
, salientando que:

“(...) o indiciamento e a posterior denunciação em desfavor do autor não decorreram de indícios de sua participação no evento criminoso, o que afastaria a responsabilidade civil do Estado, mas sim de uma grave inobservância da devida identificação de Jhonathan Sousa dos Santos, que se utilizou da documentação extraviada de Thiago da Silva Leandro, não obstante o registro de Boletim de Ocorrência em momento anterior ao fato.”

Além disso, mesmo que se considere que a autoridade policial responsável pela prisão agiu de forma correta, o cerne da questão diz respeito à falha na identificação do agente infrator, houve negligência na adoção de outras providências indispensáveis para a averiguação dessa irregularidade, não havendo como se atribuir o evento danoso apenas à conduta ilícita do terceiro.

Como cediço, é incumbência da autoridade policial a identificação completa dos infratores por ocasião de sua prisão (ou indiciamento), sendo inclusive necessário o processo datiloscópico quando houver suspeitas acerca da identidade do suspeito. É isso que se extrai da confrontação dos dispositivos previstos no art. 5.º, inciso LVIII, da Constituição Federal e art. 6.º, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Logo, o apelo do

ESTADO DE MATO GROSSO não merece acolhimento, uma vez que, como dantes mencionado, é dever da autoridade competente proceder com a correta identificação civil ou criminal do suspeito pela pratica do evento criminoso, para se evitar casos de indiciamentos indevidos.

No que pertine ao
quantum
indenizável
, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Ou seja, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

Na hipótese, concluo que a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

está condizente com o caso concreto, além de ter respeitado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Além disso, está em consonância com o montante arbitrado em casos similares. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL – AUTOR PROCESSADO POR CRIME NÃO PRATICADO - FALHA NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL PERANTE A POLÍCIA JUDICIÁRIA - OMISSÃO CARACTERIZADA - INFRATOR QUE SE APRESENTOU COM O NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CARCATERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO
- DANO MATERIAL – PRETENSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DECORRENTES DA INTERVENÇÃO NA AÇÃO PENAL – NÃO CABIMENTO – CONSECTÁRIOS LEGAIS –- MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)- RECURSO 1 PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO 2 NÃO PROVIDO. f. 2 (TJPR - 3ª C. Cível - 0014805-51.2017.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Marcos S. Galliano Daros - J. 31.07.2018)

(TJ-PR - APL: 00148055120178160030 PR 0014805-51.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcos S. Galliano Daros, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2018)

Apelação cível - Responsabilidade Civil do Estado – Ação de reparação por danos morais – Terceiro que obtém documento de identidade do Autor, vindo a ser processado criminalmente – Apontamento incluído no prontuário do Autor, indevidamente – Falha na prestação do serviço estatal – Responsabilidade do Estado caracterizada, sem justificativa plausível –
Dano moral configurado, que deve ser reparado – Indenização arbitrada em R$ 15.000,00, que fica mantida nesta instância – Recurso improvido.

(TJ-SP - APL: 10179660520158260625 SP 1017966-05.2015.8.26.0625, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 13/11/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2018)

No que se refere à pretensão de indenização por danos materiais referentes aos valores despendidos com a contratação de advogado, mister salientar que tal pedido não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista se tratar de relação estabelecida entre particulares e de natureza civil, que não contou com a participação da parte adversa que, consequentemente, não assumiu nenhuma obrigação para tanto.

Nesse contexto, revela notar que os honorários contratuais e sucumbenciais não se confundem e são independentes, ainda que decorrentes de um único fato que lhes serve de causa. Isso porque, os honorários de sucumbência são obrigatórios no processo civil, enquanto aqueles decorrentes de contrato são facultativos e submetidos à autonomia e vontade das partes.

Ademais, a contratação de advogado é um ônus decorrente do próprio direito de acesso à justiça e que deve ser assumida por aquele que litiga em juízo, sendo certo que, se a parte apelante não dispunha de condições financeiras para arcar com tal custo, poderia ter sido representada pela Defensoria Pública ou advogado dativo, conforme previsto no artigo 5.º, inciso LXXIV, da CF,
in verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A propósito, o Superior Tribunal de justiça já assentou que os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
"A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça"
(AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).

2.
"Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado".
(EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1418531 SP 2018/0337093-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – OBSERVÂNCIA – DANO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo sido os pedidos julgados parcialmente procedentes, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 86 do CPC, suspendendo-se as obrigações decorrentes da sucumbência quando a parte for beneficiaria da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

2.
Os honorários advocatícios convencionados entre a parte e seu procurador e as despesas realizadas com o ajuizamento da ação são ônus do contratante, não constituindo danos materiais passíveis de indenização.

(N.U 1000055-41.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –ACIDENTE EM RODOVIA - CAMINHÃO - ROMPIMENTO DA ARTICULAÇÃO AXIAL DA BARRA DE DIREÇÃO – DEFEITO DE FÁBRICA – DEVER DE REPARAR – MANUTENÇÃO DOS LUCROS CESSANTES, DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INVIABILIDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO ANEXADO AOS AUTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS

–RESTITUIÇÃO DA QUANTIA GASTA COM A RETIRADA DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE – NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS – RESSARCIMENTO INDEVIDO – LIVRE PACTUAÇÃO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o acidente foi causado por situação atribuída à revendedora (ré), ela tem o dever de indenizar o autor.

Não apresentado qualquer evidência de parcialidade do perito judicial ou outra questão hábil a infirmar sua conclusão, deve ser mantida.

Se o juízo de origem apenas afirmou que não houve perda total do “Kit Bau Alumínio”, mas sim parcial, deve ser apurada a quantia devida em liquidação de sentença, e o mesmo se aplica em relação aos lucros cessantes.

A responsabilidade entre empresas do mesmo conglomerado econômico é solidária.

Não comporta majoração o valor do dano moral se atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.

Comprovada a despesa com o transporte do veículo do local do acidente até o pátio da concessionária Rodobens, deve ser reembolsada.

A contratação de advogado particular para a atuação judicial na defesa de interesses da parte não constitui dano material passível de ressarcimento.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. (Art. 86 do CPC)”.

(N.U 1014896-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) (grifo nosso)

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
aos vertentes recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024